Tribunal: STJ
Processo: 5027299-98.2024.8.09.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2782867 - GO (2024/0411071-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA CANADA LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: CONDOMINIO PARK STYLE
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO COSTA CAMAROTA - GO010678
GUSTAVO BISMARCK RIBEIRO SOUZA - GO065727
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE OS
EMBARGOS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE APLICAÇÃO DE
REGRA TÉCNICA. APLICAÇÃO DA
AGRAVO
SÚMULA 315/STJ.
IMPROVIDO.
1. É imprópria a discussão, em sede de embargos de divergência, acerca da
aplicação de regra técnica relativa ao conhecimento do recurso especial. Afinal,
a função dos embargos de divergência é uniformizar teses jurídicas dissidentes
quanto à matéria meritória, seja de direito processual, seja de direito material, e
não avaliar se a regra técnica de conhecimento foi bem ou mal aplicada no caso
concreto, uma vez que tal análise esgota-se no âmbito dos órgãos fracionários
que julgam o recurso especial.
2. O acórdão embargado confirmou a incidência da Súmula 7STJ, deixando de
examinar o mérito do recurso especial. Incide, assim, o óbice previsto
na Súmula 315/ STJ: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do
"
agravo de instrumento que não admite recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 01/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
07/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Documento eletrônico VDA51264003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 14:47:21
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 99404a9e-7a26-47ea-8659-db761463f96f

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51264003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 14:47:21
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 99404a9e-7a26-47ea-8659-db761463f96f

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2782867 - GO (2024/0411071-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA CANADA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: CONDOMINIO PARK STYLE
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO COSTA CAMAROTA - GO010678
GUSTAVO BISMARCK RIBEIRO SOUZA - GO065727
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE OS
EMBARGOS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE APLICAÇÃO DE
REGRA TÉCNICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 315/STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. É imprópria a discussão, em sede de embargos de divergência, acerca da
aplicação de regra técnica relativa ao conhecimento do recurso especial.
Afinal, a função dos embargos de divergência é uniformizar teses jurídicas
dissidentes quanto à matéria meritória, seja de direito processual, seja de
direito material, e não avaliar se a regra técnica de conhecimento foi bem ou
mal aplicada no caso concreto, uma vez que tal análise esgota-se no âmbito
dos órgãos fracionários que julgam o recurso especial.
2. O acórdão embargado confirmou a incidência da Súmula 7STJ, deixando
de examinar o mérito do recurso especial. Incide, assim, o óbice previsto
na Súmula 315/ STJ: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do
"
agravo de instrumento que não admite recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, proferida por este Relator, que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Em suas razões recursais, o ora agravante alega que:
a Terceira Turma negou
(i)
provimento ao recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, enquanto a Segunda Turma, em
situação semelhante, permitiu a revaloração dos critérios jurídicos sem considerar isso como
reexame de provas, afastando a aplicação da Súmula 7; (ii) o caso não requer reexame fático-
probatório, mas sim a revaloração dos critérios jurídicos adotados pelo Tribunal de origem,
devendo ser afastado o referido enunciado sumular.
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou impugnação.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50437222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/09/2025 20:03:48
Código de Controle do Documento: de57d92c-5f37-42a1-a300-b75a811bd19a

VOTO
Os embargos de divergência foram opostos contra acórdão da colenda Terceira
Turma assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO
SUSPENSIVO.
INDEFERIMENTO.
COBRANÇA
DE
TAXAS
CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. RISCO DE
DANO OU DEDIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
ADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILID
1. Agravo de instrumento visando a atribuição de efeito suspensivo aos
embargos à execução.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 2.782.867/GO, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
, DJEN de
)
TERCEIRA TURMA
9/5/2025
O embargante alegou divergência jurisprudencial entre o referido acórdão e o
seguinte paradigma da colenda Segunda Turma:

PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO DOS
CRITÉRIOS
JURÍDICOS
DETERMINADOS
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.
IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DA QUANTIA DE R$ 900,00 REAIS
DA CONTA-CORRENTE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. O STJ reconhece que a revaloração dos critérios jurídicos utilizados na
apreciação de fatos tidos por incontroversos pelas instâncias ordinárias não
constituiu reexame de provas, sendo perfeitamente admitida na via do
Recurso Especial, afastando-se a aplicação da Súmula 7 do STJ.
2. Houve prequestionamento implícito do art. 833, X, do CPC, portanto a sua
análise não esbarra no óbice do enunciado da Súmula 211/STJ.
3. A penhora não pode se descurar do disposto no art. 833, X, do CPC, uma
vez que "a previsão de impenhorabilidade das aplicações financeiras do
devedor até o limite de 40 salários-mínimos é presumida, cabendo ao credor
demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor, a ser verificado caso
a caso, de acordo com as circunstâncias de cada hipótese trazida à apreciação
do Poder Judiciário" (AREsp 2.109.094, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe
de 16.8.2022).
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp 1.789.251/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
, DJe de
)
SEGUNDA TURMA
19/12/2022

Da análise dos aludidos acórdãos, verifica-se que ambos decidiram questões jurídicas
diversas, não havendo similitude entre as matérias processuais analisadas em cada um deles,
sendo certo que, diante das peculiaridades de cada hipótese examinada, o primeiro aresto aplicou
a Súmula 7/STJ e o paradigma afastou o referido enunciado sumular.
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, é imprópria a discussão, em sede de
embargos de divergência, acerca da aplicação de regra técnica relativa ao conhecimento do
recurso especial. Afinal, a função dos embargos de divergência é uniformizar teses jurídicas
dissidentes quanto à matéria meritória.
Documento eletrônico VDA50437222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/09/2025 20:03:48
Código de Controle do Documento: de57d92c-5f37-42a1-a300-b75a811bd19a

Afinal, a função dos embargos de divergência é uniformizar teses jurídicas
dissidentes quanto à matéria meritória, seja de direito processual, seja de direito material, e não
avaliar se a regra técnica de conhecimento foi bem ou mal aplicada no caso concreto, uma vez
que tal análise esgota-se no âmbito dos órgãos fracionários que julgam o recurso especial.
Com efeito, "a finalidade dos embargos de divergência é a uniformização da
jurisprudência do Tribunal, não se apresentando como novo recurso ordinário nem se prestando
para a correção de eventual equívoco ou violação que tenha ocorrido no julgamento do recurso
" (AgInt nos EAREsp 734.787/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
especial
CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe de
).
15/02/2017
15/03/2017
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REQUISITOS
PARA COMPROVAÇÃO OU CONFIGURAÇÃO DO DISSENSO
PRETORIANO. TESE DO ERESP NÃO EXAMINADA NO APELO
NOBRE
PELA
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
182/STJ.
INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 1.043, INCISO I E § 2o DO CPC/2015.
REGRA GERAL QUANTO AO CABIMENTO DO RECURSO
UNIFORMIZADOR: QUESTÃO DE DIREITO MATERIAL OU DE
DIREITO PROCESSUAL DEFENDIDA NO RESP E ANALISADA NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO
PELO
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO
RESPECTIVO, EXCEPCIONADA A PRÓPRIA ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO
ESPECIAL.
MÉRITO
DO
APELO
NOBRE
NÃO
EXAMINADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 315/STJ, POR
ANALOGIA. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, C/C O ARTIGO 80,
INCISO
VIII,
DO
CPC/2015.
INAPLICABILIDADE.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Segundo precedentes da Corte Especial do STJ _ interpretando o § 4o do
artigo 1.043 do CPC/2015 e no artigo 266, § 4o, do Regimento Interno desta
Corte Superior _ é pressuposto indispensável para a comprovação ou
configuração da alegada divergência jurisprudencial a adoção pela parte
recorrente, na petição dos embargos de divergência, de uma das seguintes
providências, quanto aos paradigmas indicados: (a) a juntada de certidões; (b)
apresentação de cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados; (c) a citação
do repositório oficial, autorizado ou credenciado nos quais eles se achem
publicados, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução de julgado
disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva
fonte na Internet.
2. Cabe ainda à parte embargante, segundo as referidas disposições
normativas, realizar o denominado cotejo analítico, demonstrando a
semelhança entre as circunstâncias fáticas dos acórdãos confrontados, bem
como a identidade jurídica neles existente, vale dizer, deve ser apontada a
ocorrência do debate da mesma questão federal nos arestos comparados.
Precedentes.
3. Conforme a jurisprudência remansosa deste Superior Tribunal de Justiça,
os embargos de divergência têm por finalidade precípua dirimir dissídio
decorrente da interpretação da legislação federal existente entre julgados
proferidos nesta Corte Superior, não servindo para nova discussão acerca da
utilização ou não de regra técnica de admissibilidade ou conhecimento do
apelo nobre ocorrida no caso concreto e devidamente chancelada pelo
respectivo órgão fracionário.
4. Na hipótese dos autos, o acórdão embargado, oriundo da Terceira Turma,
aplicou a Súmula n. 182/STJ em relação às teses defendidas pela parte ora
agravante.
5. O artigo 1.043 do CPC/2015, ao disciplinar as hipóteses de cabimento dos
embargos de divergência, parte da premissa de que tanto o acórdão
embargado quanto os arestos apontados como paradigmas tiveram o mérito do
recurso especial analisado, conforme se depreende da redação do inciso I do
mencionado dispositivo legal.
Documento eletrônico VDA50437222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/09/2025 20:03:48
Código de Controle do Documento: de57d92c-5f37-42a1-a300-b75a811bd19a

6. A análise dos requisitos de admissibilidade do apelo nobre no caso concreto
é realizada de forma soberana pelo respectivo órgão fracionário deste
Sodalício e, via de regra, não pode ser alterada através dos embargos de
divergência, sob pena de se criar, no Superior Tribunal de Justiça, segunda
instância revisora nesse aspecto.
7. Incidência da Súmula n. 315/STJ, utilizada por analogia na espécie, porque
descabida a admissão deste recurso uniformizador contra acórdão proferido
em agravo em recurso especial no qual não se examinou o mérito do apelo
nobre.
8. Inaplicabilidade da multa do § 4o do artigo 1.021 do CPC/2015, porque
descabe a incidência automática da penalidade mencionada quando exercitado
o regular direito de recorrer e não verificada a hipótese de manifesta
inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária.
Julgados da Corte Especial.
9. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl nos EAREsp 717.860/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
, julgado em
, DJe
)
CORTE ESPECIAL
26/03/2019
01/04/2019

Além disso, registra-se que o v. acórdão embargado confirmou decisão monocrática
que não conheceu do recurso especial, tendo em vista a incidência da Súmula 7STJ. Portanto,
não houve exame, no aresto embargado, do mérito do recurso especial.
Nesse contexto, é realmente aplicável, na espécie, o enunciado 315 da Súmula do
STJ: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite
"
recurso especial.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50437222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/09/2025 20:03:48
Código de Controle do Documento: de57d92c-5f37-42a1-a300-b75a811bd19a

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.782.867 / GO
Número Registro: 2024/0411071-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
502729998 50272999820248090000 52059792020228090051
Sessão Virtual de
a
01/10/2025
07/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CONSTRUTORA CANADA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
EMBARGADO : CONDOMINIO PARK STYLE
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO COSTA CAMAROTA - GO010678
GUSTAVO BISMARCK RIBEIRO SOUZA - GO065727
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - CORREÇÃO
MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA CANADA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: CONDOMINIO PARK STYLE
ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO COSTA CAMAROTA - GO010678
Documento eletrônico VDA51210726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:45:11
Código de Controle do Documento: 4a91f16e-043e-44ee-a16a-7cfe597f6704

GUSTAVO BISMARCK RIBEIRO SOUZA - GO065727
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
01/10/2025
07/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 07 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51210726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:45:11
Código de Controle do Documento: 4a91f16e-043e-44ee-a16a-7cfe597f6704